Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-17.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000480-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA APLICADA PELO PROCON -

SUPOSTA ILEGALIDADE - DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO - NÃO EVIDENCIADA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pretensão à anulação de ato administrativo, a intervenção do Poder Judiciário deve ficar adstrita à verificação de sua legalidade.

Regra geral, não há obstáculo à aplicação de sanção administrativa pelo PROCON quando verificada infração às normas de proteção ao consumidor.

Não se olvidando que as decisões de mérito do PROCON são
revestidas dos atributos inerentes aos atos administrativos e que todos os argumentos recursais dizem respeito ao mérito administrativo, ou a razoabilidade da aplicação da pena, não cognoscível nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da Ação Anulatória nº 1023372-25.2018.8.11.0041 (PJE), ajuizado em desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a liminar, objetivando a suspensão da exigibilidade da multa, decorrente dos Processos Administrativos nºs 51.001.001.14-0009097, 52.001.001.15-0018295 e 52.001.002.14-0013965.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que a ação originária busca a anulação ou, subsidiariamente, a redução, das multas administrativas que somadas alcançam o montante de R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais), aplicadas pelo PROCON.

Informa que as multas decorrem das reclamações apresentada por 03 (três) consumidores, sendo que no Processo Administrativo nº 52.001.001.14-0009097, a consumidora Marli Rita Rinaldi Dambros afirmou que teria sido cobrada indevidamente pela SKY, e a empresa não disponibilizou sua programação, no entanto, em audiência realizada em 03/11/2014, a SKY informou ter atendido as solicitações da consumidora, cancelando o produto por ela adquirido, bem como restituindo o valor integral pago pela reclamante, no importe de R$ 538,80 (quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), conforme demonstrado no registro de transações financeiras da empresa; quanto ao Processo Administrativo nº 52.001.001.15-0018295 diz que a consumidora Romislaein Alves Ferraz reclama uma cobrança de R$ 170,00 (cento e setenta reais), que teria sido encaminhada após a solicitação de cancelamento do pacote de TV contratado, que decorreu de uma falha sistêmica que deveria ser desconsiderada, porém se comprometeu a regularizar o serviço de internet contratado, o que foi aceito pela consumidora, que sequer retornou ao Procon para noticiar o descumprimento do acordado; e no Processo Administrativo nº 52.001.002.14-0013965, aduz que a consumidora Juciney Viegas de Pinho narrou que não teve seu o sinal disponibilizado após a realização de recarga no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), sendo que a SKY detectou a inexistência de contato prévio da consumidora informando a pretensa ausência de sinal, sendo que verificou que a transmissão havia sido normalizada e o período em que foram constatados problemas foi abatido da fatura seguinte à reclamação dando-se, assim, por atendidas as demandas administrativas.

Destaca que, o valor da multa supera em no mínimo mais de 69 vezes o valor reclamado, razão pela qual entende que o PROCON agiu em desconformidade com os poderes que possui, atuando com excesso e inobservância aos parâmetros legais que ditam as regras do órgão do Poder Público.

Defende que a medida liminar requerida para a determinação de suspensão da exigibilidade da multa administrativa até o deslinde da demanda não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao PROCON, além de não possuir caráter irreversível.

Assim, entende que estão presentes os requisitos para a concessão de medida de tutela provisória, sem a necessidade de depósito da caução.

Diante do exposto, requer a concessão da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, conforme id.
5764804.

Em contraminuta, acostada no id. n.
5996269
, o agravado, rechaça as razões do agravo e requer o seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, ao fundamento da ausência de interesse público na lide. [Id.
7339277
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu a liminar, objetivando a suspensão da exigibilidade da multa, decorrente dos Processos Administrativos nºs 51.001.001.14-0009097, 52.001.001.15-0018295 e 52.001.002.14-0013965.

O pedido foi indeferido pelo juízo a quo, que o fez nos seguintes termos:

‘‘... Prima facie, do cotejo da documentação apresentada com a petição inicial vislumbrase a aparente observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo indícios de violação legal no tocante a estes aspectos. No que concerne à alegação de inexistência de violação à legislação consumerista, depreende-se dos que a autoridade administrativa entendeu que houve ilegalidade na prática adotada pela Requerente, importando em ofensa à legislação consumerista, justificando, desse modo, a aplicação da pena de multa prevista na legislação. Do mesmo modo, não vislumbro, ao menos nessa seara de cognição sumária, a existência de exorbitância ou ausência de critérios na aplicação da multa, na medida em que aparentemente foram observados os critérios de dosimetria previstos em lei, em consonância com a legislação de regência, não havendo indícios patentes de ilegalidade ou inconstitucionalidade que permitam, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário sobre a discricionariedade administrativa.

No tocante aos demais aspectos atinentes à higidez da autuação, entendo que qualquer manifestação deste juízo a respeito de tal tópico importaria em prejulgamento, razão pela qual as demais alegações deverão ser analisadas por ocasião do julgamento do mérito, sopesando os argumentos a serem apresentados pelo Requerido em sua defesa com os contra-argumentos da Requerente em sede de impugnação, de modo a estabelecer adequadamente a dialética necessária ao esclarecimento dos fatos. Destarte, por que ausente a probabilidade do direito alegado, é de rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência”

Como visto, a agravante pretende a concessão da tutela recursal, para suspender a exigibilidade de multas lavradas pelo Procon Estadual.

Pois bem. Colhe-se dos autos que a agravante foi autuada em
R$37.500,00
(trinta e sete mil e quinhentos reais) referente ao PA nº 52.001.001.14-0009097;
R$24.485,30
(vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), concernente ao PA nº 52.001.001.15-0018295 e
R$27.000,00
(vinte e sete mil reais), referente ao PA nº 52.001.002.14-0013965, alusivo às reclamações consumeristas realizadas junto ao PROCON.

A agravante alega que as solicitações dos consumidores foram atendidas, razão pela qual entende que as multas devem ser anuladas.

Diz que
o valor da multa supera em no mínimo mais de 69 vezes o valor reclamado, razão pela qual entende que o PROCON agiu em desconformidade com os poderes que possui, atuando com excesso e inobservância aos parâmetros legais que ditam as regras do órgão do Poder Público.

Pois bem. O
escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, é apenas nesse aspecto que deve ser analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Em que pesem as referidas alegações expostas pela agravante, a análise nesta seara se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo, o qual traz em si a presunção de legitimidade, ou seja, que obedeceu a legislação em vigor.

Ademais, a empresa foi notificada para apresentar defesa administrativa, em atenção ao princípio do devido processo legal.

Outrossim, não se pode deferir uma liminar sustando a validade de uma decisão de mérito do PROCON, como se não fosse revestido dos atributos inerentes aos atos administrativos. A decisão administrativa atacada é presumivelmente correta, e todos os argumentos carreados dizem respeito ao mérito administrativo, ou a razoabilidade da aplicação da pena, o que não pode ser aferido nesta via estreita do recurso de agravo de instrumento, até porque a matéria pende de análise pelo juízo primevo.

Frise-se, por oportuno, que não há nenhum obstáculo para a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON quando verificada infringência ao CDC.

A jurisprudência endossa o entendimento ora esposado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA
– INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o indeferimento desta medida.

2.
Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT.
(...)”.
(TJMT - AI 139658/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) (sem destaques no original).

Assim, tenho que os elementos trazidos pela agravante não se mostram verossímeis de modo a reformar a decisão singular porquanto não apresentou qualquer fato ou provas a par das já existentes que possam macular a legalidade do processo administrativo de modo a invalidá-lo.

Outrossim, a razoabilidade e proporcionalidade da sanção administrativa, não levam, em regra, à nulidade do procedimento, podendo, apenas, ser conformada à gravidade da conduta, cuja matéria é de mérito, até porque a dosimetria da pena leva em consideração elementos fáticos do caso concreto que podem minorar ou agravar a penalidade, não suscetíveis de apreciação nesta quadra processual.

Ademais, em princípio, os valores fixados se encontram dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, não olvidando que se trata de empresa de grande porte.

Em razão do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021